Tribunal: STF
Processo: Rcl 68999
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Decisão reclamada. Trânsito em julgado. Art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Súmula 734/STF. Não cabimento. Impossibilidade de utilização da reclamação como ação rescisória. Precedentes. Reclamação a que se nega seguimento.



     



DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada contra ato do Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, nos autos do processo nº 5002141-68.2024.8.08.0000, à alegação de ofensa à Súmula Vinculante 14/STF.



    Narra a inicial que a “Dra. Rachel Durão, desembargadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, conheceu, porém negou provimento a revisão criminal tombada sob n. 5002141-68.2024.8.08.0000, interposta em favor do reclamante, ante arguição e manifesta nulidade absoluta perpetrada pelo juízo a quo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, que negou acesso a defesa ao conteúdo integral das interceptações telefônicas - oriundas da “Operação Maresia” que sustentou e serviu de base para a ação penal, afrontando flagrantemente as garantias da paridade de armas, da contraditório e da plenitude de defesa (CF, art. 5º, LV), causando efetivo prejuízo à parte e deixando de observar, antes arrostando, o conteúdo da Súmula Vinculante nº 14 deste Supremo Tribunal Federal”.



    Sustenta que, na origem, o reclamante “restou pronunciado e condenado pelo Júri Popular do Juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz/ES, cuja sessão ocorreu na data de 29/11/2017, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, inciso I e IV, do Código Penal, à pena de 28 (vinte e oito) anos de reclusão em regime inicial fechado, Inconformada, o advogado dativo que assistia o paciente recorreu da sentença às fls. 756/763 somente em relação a dosimetria da pena fixada, sendo o mesmo conhecido e improvido, transitaram em julgado em 23/08/2019”. 



    Alega que “diante de tamanha arbitrariedade detectada no curso da ação penal originária, a família do Recorrente com muita dificuldade, constituiu nova defesa para analisar os autos, momento em que foi encontrado tamanha ilegalidade, motivando os patronos a interporem Revisão Criminal em favor dele, tramitando a mesma perante a câmara criminal reunida do Egrégio TJES, onde a revisão criminal foi conhecida, porém, no mérito, negada a ordem”.



    Assevera que “resta devidamente comprovada a arbitrariedade perpetrada pelo juízo a quo – chancelada pela autoridade coatora, ao dizer que a transcrição anexa aos autos originários retratam fielmente as conversas captadas, visto que é direito da defesa ter acesso integral a todo conteúdo probatório e acervo da prova emprestada, não podendo e nem devendo o julgador negar tal acesso a defesa, usando para tal negativa, mero de juízo de confiabilidade, sem sequer informar como chegou a tal conclusão”.



    Requer, em medida liminar e no mérito, a procedência do pedido para “reconhecer a nulidade absoluta de todos os atos posteriores a negativa do juízo a quo de juntar e disponibilizar nos autos todo o arcabouço probatório das interceptações telefônicas, bem como expedição de alvará de soltura para que o Reclamante possa aguardar em liberdade a juntadas das provas pleiteadas e agendamento de nova audiência de instrução e julgamento”.



    É o relatório. Decido.



     



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    O art. 988 do CPC assim disciplina o instituto:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    (…) 



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    (...)”



    Observo que, a despeito de o ato indicado como reclamado ter sido proferido ao julgamento de revisão criminal pelo TJES, a suposta violação à Súmula Vinculante 14, segundo as alegações aportadas na inicial pelo próprio reclamante, ocorrera desde o acórdão rescindendo.



    Consoante se extrai dos autos, o trânsito em julgado da condenação imposta ao reclamante ocorreu em 23/08/2019 (Doc. 11). 



    Desse modo, pretende o recorrente, por via oblíqua, reverter decisão já transitada em julgado, inviável em sede de reclamação.



    Como a presente reclamação foi protocolada somente em 13/06/2024, entendo que a pretensão deduzida nesta reclamação encontra óbice no art. 988, 5º, I, do CPC/2015, segundo o qual é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada, e na Súmula 734/STF, cujo teor é o seguinte: “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Anoto, ainda, que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da “impossibilidade de restabelecimento do debate sobre questão com decisão transitada em julgado” (Rcl 22.385-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma; DJe 25.02.2016); e da “impossibilidade do uso da reclamação como sucedâneo de ação rescisória” (Súmula STF nº 734) (Rcl 19.884-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 01.7.2015).



    Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica de competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não sendo possível transformá-la, portanto, em ação rescisória/revisão criminal. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO DE ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37. ART. 988, §5º, I, DO CPC/2015 E SÚMULA 734, DO STF.



    1. A reclamação não é sucedâneo de ação rescisória, tampouco presta-se a suprir recursos cuja oportunidade de interposição restou perdida. 



    2. O equívoco da parte que deixa de interpor o recurso cabível no momento oportuno não pode ser sanado com o ajuizamento de uma reclamação. Art. 988, §5º, I, do CPC/2015 e Súmula 734, do STF.



    3. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 27.029-AgR/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.11.2017)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. TRÂNSITO EM JULGADO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA. ARTIGO 988, § 5º, I. SÚMULA 734 DO STF. UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (Rcl 44716 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 12-03-2021)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator